Tribunal: TJMT
Processo: 1026957-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026957-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (PROCURADOR), TAMIRES RODRIGUES BARBOSA (AGRAVADO), ESTER RODRIGUES (AUTORA) (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. R. (AGRAVADO), TAMIRES RODRIGUES BARBOSA - CPF: 001.631.922-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - TRATAMENTO HIPERBÁRICO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA MUNICÍPIO AGRAVANTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RESIDENCIA DA MENOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –DECISÃO REVOGADA.

A
saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade solidária de cada ente federado, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assi
m, o município responsável por assegurar o direito à
saúde de determinado cidadão é o município de residência da menor, no caso, Primavera do Leste-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégio Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar 1035241- 34.2020.8.11.0002 movida por ESTHER RODRIGUES, representada por sua genitora

contra o agravante, o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste/MT, determinou que os requeridos realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, SOB PENA DE MUILTA DIARIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO NO APORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL) reais, devendo a requerente ser transferida para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade (UTI AEREA).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva, uma vez que a paciente é do município de Primavera do Leste.

Alega que o Município de Rondonópolis-MT não é o ente que lesa seu direito e, sim, o Estado de Mato Grosso e o Município de Origem. Aduz que se trata de fornecimento de alta complexidade cuja responsabilidade é do Poder Executivo Estadual. Assevera que não houve negativa por parte dos entes federados no âmbito administrativo em realizar o tratamento.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade do Município de Rondonópolis-MT, para figurar no polo passivo da ação.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID. 72086984).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 78644962).

O parecer do procurador Doutor Paulo Roberto Jorge do Prado é pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a legalidade da ordem judicial se respalda no entendimento de que a proteção da saúde e da vida se trata de direito constitucional inalienável, decorrendo dessa característica, a obrigação do judiciário exercer o controle inerente para a garantia de tal direito. (ID. 81130975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que Esther Rodrigues representada por sua genitora, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de liminar contra o Estado de Mato Grosso e os Municípios de Primavera do Leste/MT (residência), e Rondonópolis/MT, requerendo que os requeridos forneçam procedimento cirúrgico cardíaco prescrito em hospital público especializado no Mato Grosso ou outra Unidade da Federação com a realização da necessária transferência por meio de transporte aéreo, para proporcionar o pleno atendimento do direito à saúde e qualidade de vida da requerente, conforme laudo médico anexo aos autos.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, SOB PENA DE MUILTA DIARIA POR DIA DE DESCUMPRIMENTO NO APORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL) reais, devendo a requerente ser transferida para hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade (UTI AEREA) (...)”

Conforme relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Rondonópolis-MT ingressou com o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, ID. 71385451, alegando principalmente sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Primeiramente, cumpre ressaltar que, A requerente, recém nascida, ESTHER RODRIGUES, foi diagnosticada com cianose de desconforto respiratório ao nascer, motivo pelo qual foi administrativamente pleiteada sua transferência do Hospital São Lucas de Primavera do Leste – MT para a Santa Casa de Rondonópolis – MT.

Devidamente internada em Unidade de Tratamento Intensiva Neonatal na cidade de Rondonópolis-MT, foi necessária a ministração de ampicilina e gentamicina em decorrência de uma infecção neonatal precoce e, diante do insistente quadro de desconforto respiratório, após realização de ecocardiograma, sobreveio a confirmação do diagnóstico de drenagem anômala total de veias pulmonares supracardíacas, necessitando de procedimento cirúrgico, bem como da realização de sua transferência via aérea para hospital especializado em cirurgia cardíaca em recém-nascido, face o risco iminente de óbito, conforme parecer médico.

Diante do diagnóstico da requerente, houve a elaboração do laudo médico pela Dra. Maria Thereza Palermo – Pediatra – CRM 89127, ficando tecnicamente explicado o quadro médico da requerente, sendo prescrito a necessidade do procedimento cirúrgico cardíaco e a realização do transporte aéreo, em decorrência do risco iminente de óbito.

Da análise dos documentos presentes na inicial, é possível constatar que no caso a menor, à época da propositura da inicial, encontrava-se em risco de morte ou prejuízo iminente, justificando o deferimento, da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada.

No entanto, em que pese seja indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que no caso dos autos, de fato, o Município de Rondonópolis-MT é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios. Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência da postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

Por se tratar de menor incapaz, o seu Domicílio é aquele de sua representante, no caso sua genitora, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se:

“Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.”.

In casu, o domicílio da representante da menor é Primavera do Leste-MT, e não o Município de Rondonópolis-MT, conforme se pode constatar na Certidão de Nascimento da requerente e demais documentos anexos a inicial (id 45054539 comprovante de residência autos referência), assim, a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para fornecerem o tratamento necessário a paciente seria do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste-MT, em face deste ser o seu domicílio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é o Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)” [Destaquei].

Logo, de fato, o Município de Rondonópolis-MT não é parte legitima para figurar no polo passivo da Ação, sendo o caso de se afastar a responsabilidade da municipalidade.

Assim, estando a probabilidade do direito devidamente comprovada e presente no caso do autos, verifico que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advém do fato de que, a decisão agravada, ao responsabilizar Ente Público ilegítimo, acaba por afetar diretamente a prestação de serviços públicos essenciais por parte deste a população que nesta localidade resida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de RONDONÓPOLIS-MT, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em fornecer o tratamento pleiteado, mantendo a responsabilidade solidária no fornecimento, somente entre o Município de residência da menor PRIMAVERA DO LESTE/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021